Tribunal: TJDFT
Processo: 0732685-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732685-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LIAMARA LOPES SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Liamara Lopes Santos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo n. 0710894-92.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com os seguintes fundamentos (Id. 49885639): “INDEFIRO a concessão da tutela provisória para declaração imediata da pontuação obtida nas matérias indicadas pela Requerente, bem como da aprovação da autora, considerando que a alegação de que haveria irregularidade na reprovação em razão de exigência de média superior a que foi obtida pela autora deve ser submetida ao devido contraditório. Sem prejuízo, emende-se a inicial para comprovar a hipossuficiência alegada. Nesse ponto, ressalte-se que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, por meio da juntada de : a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I" Alega a Agravante, em suma, que alcançou a nota mínima para a aprovação nos estágios de “est. avali. de casos clínicos (82b9) e est. sup. áudio clínica II (68b6)” do curso de Fonoaudiologia, porém, a Agravada a reprovou. Sustenta que a nota de aprovação nos estágios é 5 (cinco), nos termos do art. 62 do Regulamento Geral. Pontua que, caso o aluno tenha média semestral inferior a 7 (sete), será submetido a exame de recuperação e a nota final exigida para aprovação será de 5 (cinco), que será obtida por meio da divisão aritmética da média semestral com a do exame de recuperação. Afirma que “a requerida é conhecida no judiciário por reprovação em massa de alunos regulares e medianos, conforme ação civil pública no 2016.01.1.061903-7, onde visava a não realização do exame ENADE a fim de influenciar na nota da instituição”. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para que seja considerada aprovada nos estágios indicados. No mérito, postula a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, pois ainda não foi apreciado o pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja considerada aprovada nos estágios. Em abono à pretensão recursal, alega que alcançou a nota mínima para aprovação nos estágios de “est. avali. de casos clinicos (82b9) e est. sup. áudio clínica II (68b6)” do curso de Fonoaudiologia, porém, a Agravada a reprovou. Sustenta que a nota de aprovação nos estágios é 5 (cinco), nos termos do art. 62 do Regulamento Geral da Universidade. Pontua que, caso o aluno tenha média semestral inferior a 7 (sete), será submetido a exame de recuperação e a nota final exigida será 5 (cinco), a qual é obtida por meio da divisão aritmética da média semestral com a do exame de recuperação. De logo, ressalto que a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em exame superficial dos fatos e argumentos apresentados pela Agravante, não verifico presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que o art. 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didática-científica, que podem, no exercício da sua autonomia, fixar os currículos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes, conforme previsto no art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nesse contexto, a instituição superior de ensino demandado estabeleceu no seu regimento geral que os estágios obedecerão a regulamentos próprios: “Art. 37. Os estágios serão organizados e supervisionados pelos Coordenadores de curso ou por quem este indicar, desde que haja aprovação do Pró-Reitor Acadêmico. Parágrafo único. Observadas as normas deste Regimento Geral, os estágios obedecerão a regulamentos próprios, aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.” Por sua vez, o item 2.5.4 do Regulamento do Estágio -transcrito na peça recursal - prevê que “o sistema de aprovação será por notas, bimestral e não prevê exame. O aluno passará com a média final de 7,0”. Assim, embora possibilite a aprovação com média final 5 para o discente que realizar o exame final de recuperação, o parágrafo único do seu art. 37 expressamente estabelece que ao estágio serão aplicadas as normas do regulamento próprio. Assim, por não detectar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal não merece acolhimento. Considero necessária a instauração do contraditório para aferir as razões de a Agravante ter sido reprovada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimo a Agravante para que comprove a concessão de gratuidade de justiça nos autos de origem ou recolha o preparo recursal, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora